Tribunal: TJMT
Processo: 0006197-67.2009.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006197-67.2009.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CELSO NUNES DE ANICESIO - CPF: 456.720.831-53 (EMBARGANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), SILVIA MACHADO MUCHAGATA - CPF: 531.865.671-49 (ADVOGADO), PRISCILA IKEDA CAETANO - CPF: 031.727.871-17 (ADVOGADO), ROSANA MARIA TORRES - CPF: 607.858.701-30 (EMBARGANTE), LADOBRASIL - LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 07.919.856/0001-04 (EMBARGADO), ROBERTO DE AVELAR - CPF: 321.231.401-04 (ADVOGADO), GILBERTO CARLOS RICHTHCIK - CPF: 021.314.569-30 (ADVOGADO), JEANDRA AMABILE VEDANA - CPF: 017.329.489-84 (ADVOGADO), CLEITON LUIZ PAVONI - CPF: 004.372.709-39 (ADVOGADO), CLEIDE APARECIDA LEITE MARANGONI - ME - CNPJ: 07.009.424/0001-66 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLEIDE APARECIDA LEITE MARANGONI - CPF: 092.477.998-56 (EMBARGADO), ROSANA MARIA TORRES - CPF: 607.858.701-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE CELSO NUNES DE ANICÉSIO (EMBARGANTE), NATASHA DYAN TORRES DE ANICESIO - CPF: 016.210.181-30 (EMBARGANTE), LEONY TORRES DE ANICESIO - CPF: 016.210.231-33 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO –
ALEGAÇÃO DE VICIO OCULTO
– CONTRADIÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Quanto à caracterização do redibitório, vício que não pode ser aparente e sim estar totalmente oculto, era indispensável que o adquirente não tivesse conhecimento, na data de contratação, dos desgastes e da possível necessidade de efetuar reparos em diversas peças, não sendo esse o caso dos autos. Nada há de contraditório na fundamentação do voto condutor, muito embora não seja essa a visão dos herdeiros do comprador.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO No 0006197-67.2009.8.11.0003)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Rosana Maria Torres
,
Natasha Dyan Torres de Anicésio e Loeny Torres de Anicésio
, com pedido de efeitos infringentes e fins de prequestionamento,
em virtude d
o acórdão encartado no ID 150930199, alegando contradição do julgado.

Alegam que o acórdão é contraditório porque, em nenhum momento, defenderam que a relação entre as partes é de consumo, e sim regulada pelo Código Civil.

No tocante à tese de vício oculto do caminhão adquirido pelo Sr. Celso, falecido no curso da demanda e sucedido pelos Embargantes, recorda que adquiriu em 29/08/2008 e, no mês seguinte à tradição, apresentou diversos defeitos mecânicos que comprometiam o seu regular desempenho, razão porque fazem jus ao reembolso dos gastos no total de R$ 32.737,48 (trinta e dois mil setecentos e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos).

Sustentam que, ao contrário do que concluiu esta Relatora, há prova bastante de que os defeitos mecânicos apresentados no veículo não foram ocasionados por desgaste, tampouco por má utilização e sim por vícios ocultos, que foram descobertos no momento em que Celso começou a utilizá-lo, tratando-se de vício redibitório.

Renitentes, insistem em afirmar que o adquirente, hoje falecido, não tinha a menor condição de saber se o veículo adquirido iria, ou não, apresentar os inúmeros problemas mecânicos depois de fechada a negociação, e que esta Relatora interpretou as provas de maneira contraditória.

Com base nesses argumentos, pediram a reforma da sentença e a condenação da empresa Apelada.

Ao final, prequestionaram os dispositivos que regulam a matéria.

Dispensadas as contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 30 de dezembro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Relembro que há restrição legal para a interposição dos Aclaratórios, circunstância que traz como característica precípua a fundamentação vinculada
.

Vale dizer, se no Recurso de Apelação (razões e contrarrazões) é possível ventilar qualquer matéria, pois a fundamentação é ampla, nos Embargos de Declaração exige-se que a decisão seja omissa, obscura, contraditória ou eivada de erro material. Isso quer dizer, em linhas mais claras, que os Aclaratórios não servem como sucedâneo de pedido de reconsideração de julgado, ainda mais quando os argumentos apresentados pelos Embargantes
Rosana Maria Torres
e Outros já foram esmiuçados no julgamento do apelo e rechaçados, à unanimidade, pelo Órgão Colegiado.

Os Aclaratórios, também, foram opostos com fins exclusivos de prequestionamento, a fim de que este Órgão Colegiado se manifeste, expressamente, sobre dispositivos que versam sobre o assunto (vício redibitório).

Como bem referiu o Ministro Cláudio Santos, para os recursos constitucionais não vigoram o brocardo
jura novit curia
, os Tribunais Superiores aplicam-se, apenas, o direito invocado e somente solucionam o dissídio apontado pelas partes. Para que uma questão seja considerada prequestionada, é necessário que, no aresto recorrido, a matéria tenha sido decidida, sendo prescindível a expressa menção de artigo de lei.

Com o advento do CPC atual, afastaram-se os exageros ou formalismos, admitindo prequestionamento implícito, dispensando a indicação expressa do artigo de lei violado, sendo desnecessária a interposição de embargos declaratórios “
para tornar explícito que, de modo implícito, está contido no acórdão recorrido
”.

É nessa linha de ideia que a jurisprudência do Supremo consolidou o entendimento de que a simples apresentação dos declaratórios com o ânimo de aclarar o que havia sido decidido, mesmo quando rejeitados, era suficiente para configurar o prequestionamento. Tal é o conteúdo extraído do Verbete Sumular 356, que acabou dando ensejo à construção do prequestionamento ficto.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil vigente inseriu no Capítulo que trata dos Embargos de Declaração, o artigo 1.025 com a seguinte redação: “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”
.

Quanto aos vícios apontados nas razões dos Embargos, passo a fazer breve digressão do que foi decidido no feito.

De proêmio, foi esclarecido quando o vício redibitório é caracterizado. Este se dá quando o bem adquirido tem seu uso comprometido por um defeito oculto, de tal forma que, se fosse conhecido anteriormente por quem o adquiriu, o negócio não teria sido realizado.

Além do mais, foi explicitado que o caso concreto não se trata de relação de consumo, uma vez que a venda se deu entre particulares, o que atrai a regra do Código Civil. Tudo isso serviu para deixar translúcido quais eram as regras aplicáveis à solução do conflito, e não para contrapor o argumento dos Recorrentes, como alegado nestes Aclaratórios.

Sobre o caso em si, foi narrado que em 29/08/2008,
Cleide Aparecida Leite Narangoni – FI
vendeu para
Celso Nunes de Anicésio
, por intermédio da atuação da Embargada, o caminhão Scania, modelo R124 GA 4x2NZ 400 6x2, diesel, tipo cavalo mecânico, pelo valor de R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais), sendo pago por Celso à intermediadora a importância de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e assumido o compromisso de honrar as parcelas do leasing no montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

No voto condutor foi explicitado que o contrato tem uma cláusula específica que trata do estado de conservação, revisão e garantia do veículo. Fora pactuado que o bem estava revisado, conforme
check list
que acompanhou o contrato, sendo ajustado que as peças da caixa de câmbio e do diferencial seriam substituídas caso estivessem quebradas ou desgastadas, ao passo que as bronzinas de mancal e a biela seriam trocadas independentemente do grau de desgaste.

Está posto no voto que referida cláusula dispõe que o veículo teve o motor, bomba de óleo e embreagens “refeitos” e que o custo desse serviço foi pago pela intermediadora e vendedora antes de entregue o bem, sendo, ainda, ajustado que o comprador teria a garantia de 03 (três) meses ou 50.000 Km rodados, contados da tradição, para reclamar quaisquer vícios relacionados às peças novas que havia sido substituídas ou “refeitas” no ato da revisão.

E não foi só isso. Fiz questão de transcrever pequeno excerto da Cláusula 3a, segundo a qual, reforço:
“(...) E assim ambas as partes aqui denominadas de INTERMEDIADOR, VENDEDORA e COMPRADOR estão cientes e em pleno acordo de que o bem objeto desta negociação e descrito nas CLÁUSULAS PRIMEIRA e SEGUNDA
trata de veículo USADO em pleno funcionamento, portanto um veículo com desgastes naturais originados pelo uso em sua atividade
, e que devido a isso
ficam
excluídas e descoberto da garantia ou indenização de toda e qualquer peça
como
: ANEIS, BIELAS, VIRABREQUIM, ELEMENTOS DO SISTEMA DE INJEÇÃO, TURBINA, SISTEMA DE ARREFECIMENTO COMO RADIADOR, FILTRO DE AR, INTERCULER, PARTE ELÉTRICA COMO MÓDULO ELETRÔNICO, FARÓIS, LANTERNAS, INTECLIMA, PAINEL E SEUS COMPONENTES, BATERIAS E DEMAIS AVARIAS EM PINTURA, LATARIA, PARABRISAS E VIDRAÇAS, CHASSI, TODAS, SISTEMA DE FREIO, SUSPENÇÃO, MOLDAS, AMORTECEDORES, CAIXA DE DIREÇÃO, BOMBA HIDRÁULICA, EMBUCHAMENETO DE CUBOS DIANTEIROS, PNEUS ETC., que vierem ao longo do tempo de 03 (três) meses ou 50.000 quilômetros apresentar defeito mecânico, por desgaste ou qualquer outra avaria causado por mau uso, mediante comprovação técnica feita por peritos ou profissionais habilitados
”.

A despeito de ciente de que o caminhão comprado tinha peças desgastadas em razão do tempo e uso, na semana seguinte à tradição, o adquirente alegou problemas mecânicos, que foram aumentando com o passar do tempo, tendo que pagar pelo reparo a quantia total de R$ 32.737,48 (trinta e dois mil setecentos e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos).

Sob a frágil alegação de vício oculto, o adquirente propôs a demanda com o escopo de reembolsar todo o gasto com os reparos, tese esta não corroborada pelas provas produzidas no caderno processual.

Foi dito de maneira didática que as notas fiscais de produtos e serviços que acompanham o pedido autoral demonstram, de maneira clara, que todos os reparos realizados pelo comprador eram aparentes, e não ocultos, e estavam excluídos da garantia contratada de 03 (três) meses ou de 50.000 quilômetros rodados. Isso porque, conforme consta do voto embargado, estão intrinsicamente relacionados aos itens de: “
aneis, bielas, virabrequim, elementos do sistema de injeção, turbina, sistema de arrefecimento como radiador, filtro de ar, interculer, parte elétrica como módulo eletrônico, faróis, lanternas, inteclima, painel e seus componentes, baterias e demais avarias em pintura, lataria, parabrisas e vidraças, chassi, todas, sistema de freio, suspenção, moldas, amortecedores, caixa de direção, bomba hidráulica, embuchameneto de cubos dianteiros, pneus etc
.”, sendo essa exclusão claramente prevista no contrato.

Quanto à caracterização do redibitório, vício que não pode ser aparente e sim estar totalmente oculto, era indispensável que o adquirente não tivesse conhecimento, na data de contratação, dos desgastes e da possível necessidade de efetuar reparos em diversas peças, não sendo esse o caso dos autos. E não há nada de contraditório da fundamentação do voto condutor, muito embora não seja essa a visão dos herdeiros do comprador.

Da simples leitura do contrato, é fácil concluir que os Embargados foram muito sinceros em deixar escrito que o caminhão já possuía largo tempo de uso e que, mesmo sendo feita a revisão geral com a troca de vários itens, era muito provável que outros problemas decorrentes do uso pudessem surgir.

Por fim, ficou esclarecido que na compra e venda de veículo usado com mais de duas décadas de fabricação, é certo que o comprador deve ser diligente no sentido de averiguar o estado de conservação do veículo, inclusive podendo se valer dos serviços de mecânico de sua confiança, providência tal que não fora adotada pelo comprador Celso.

Em verdade, conforme discorrido de maneira coesa e coerente, o comprador assumiu o risco de comprar um caminhão usado e com diversas possibilidades de trocar e/ou efetuar o reparo de itens em razão do desgaste natural. Logo, é seu ônus suportar os gastos do veículo usado, cujo desgaste, insisto, constitui elemento inerente ao risco do negócio.

Dito isso, está claro que o voto objeto da embargalidade não é contraditório, razão porque
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023